Tribunal: TJPA
Processo: 0856750-89.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856750-89.2023.8.14.0301

APELANTE: DELTA ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

APELADO: DROGARIA MODENA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856750-89.2023.8.14.0301
APELANTE: DELTA EMPREENDIMENTOS ME

APELANTE: ANDREY BITTENCOURT FERNANDES

APELADO: DROGARIA MODENA LTDA.
RELATORA: Desª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE ACEITE FORMAL. POSSIBILIDADE, CONTUDO, IMPRESCINDÍVEL DOCUMENTOS APTOS A ATESTAR A INEQUÍVOCA EXISTÊNCIA DO DIREITO ALEGADO. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE PROVA CABAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS IMPUGNADAS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - A ação monitória pode ser instruída com notas fiscais desacompanhadas de assinatura do devedor, desde que os documentos apresentados sejam idôneos e aptos a demonstrar a existência do crédito. Precedentes STJ.

II - A ausência de aceite formal pode ser suprida por outros elementos probatórios, como comprovante de entrega ou prova da efetiva prestação do serviço.

III - No caso concreto, o autor não comprovou, de forma cabal, a execução dos serviços constantes nas notas fiscais impugnadas. A simples apresentação das notas fiscais, desacompanhadas de elementos que evidenciem a efetiva prestação dos serviços, não é suficiente para amparar a procedência da ação monitória.

IV - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856750-89.2023.8.14.0301
APELANTE: DELTA EMPREENDIMENTOS ME

APELANTE: ANDREY BITTENCOURT FERNANDES

APELADO: DROGARIA MODENA LTDA.
RELATORA: Desª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por DELTA EMPREENDIMENTOS ME, cujo representante é ANDREY BITTENCOURT FERNANDES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de DROGARIA MODENA LTDA., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, convertendo o mandado monitório em mandado executivo apenas quanto ao valor de R$ 6.841,55 (seis mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da propositura da ação, condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Na origem, o autor ajuizou ação monitória visando à cobrança de valores decorrentes de alegada inadimplência no pagamento de serviços prestados, lastreados em notas fiscais eletrônicas de nºs 00000008 a 00000062. Após a expedição do mandado monitório, a requerida opôs embargos monitórios, alegando, preliminarmente, inépcia da inicial por ausência de prova escrita idônea e, no mérito, reconhecendo parte dos serviços, mas afirmando desconhecer as notas fiscais de nºs 50, 51, 52, 55, 56, 61 e 62.

Na sentença, a magistrada rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, reconhecendo que a ação monitória pode ser instruída com notas fiscais sem assinatura do devedor; contudo, no mérito, entendeu que o autor não comprovou a efetiva prestação dos serviços referentes às notas fiscais nºs 50, 51, 52, 55, 56, 61 e 62, afastando a cobrança desses valores, reconhecendo apenas os serviços não impugnados, dos quais, abatidos os pagamentos comprovados pela ré, apurou-se saldo de R$ 6.841,55; assim, julgou parcialmente procedente o pedido, convertendo o mandado monitório em executivo quanto a esse valor, acrescido de juros e correção, e condenou a ré ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre a condenação.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que as notas fiscais eletrônicas, acompanhadas de comprovantes de transferência bancária e conversas mantidas por meio de aplicativo de mensagens, seriam suficientes para comprovar a existência do crédito, defendendo que a ação monitória não exige prova robusta, mas apenas documento idôneo capaz de formar juízo de probabilidade do direito alegado. Requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam incluídos no valor da condenação os montantes correspondentes às notas fiscais desconsideradas pelo juízo de origem.

Não foram apresentadas contrarrazões

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856750-89.2023.8.14.0301
APELANTE: DELTA EMPREENDIMENTOS ME

APELANTE: ANDREY BITTENCOURT FERNANDES

APELADO: DROGARIA MODENA LTDA.
RELATORA: Desª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, observo que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de inclusão, no valor da condenação, dos montantes correspondentes às notas fiscais nºs 50, 51, 52, 55, 56, 61 e 62, cuja cobrança foi afastada pelo juízo de primeiro grau sob o fundamento de ausência de comprovação da efetiva contratação e execução dos serviços em questão.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a documentação consistente em notas fiscais serve para instrumentalizar o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor, desde que seja capaz de atestar a inequívoca existência do direito alegado. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS. INIDONEIDADE. DÍVIDA. ASSINATURA. AUSÊNCIA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. REQUERIMENTOS DE CRÉDITO. AUTENTICIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EFICÁCIA PROBANTE. FALTA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A documentação consistente em notas fiscais e relatórios de requerimento de crédito serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor, desde que sejam capazes de atestar a inequívoca existência do direito alegado.

Precedentes.

2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ.

3. Na hipótese, o tribunal de origem verificou a falta de assinatura ou participação da empresa recorrida e da prova de que os créditos lhe teriam sido efetivamente disponibilizados e também a ausência nos autos do contrato firmado entre as partes a balizar a movimentação de vultosa quantia, não tendo a parte recorrente provado os fatos constitutivos do seu direito.

4. A modificação do acórdão recorrido é providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.239.383/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Daí conclui-se que a ausência de aceite pode ser suprida por outros elementos que comprovem a relação comercial, como comprovante de entrega da mercadoria ou demonstração efetiva da prestação do serviço.

Entretanto, no caso em exame, o apelante deixou de comprovar que os serviços constantes nas notas fiscais questionadas foram, de fato, executados. Embora sustente que as atividades teriam sido autorizadas e acompanhadas pelo Sr. Danilson, verifica-se que não foram juntadas aos autos conversas ou tratativas específicas mantidas com referido preposto relativamente às notas fiscais questionadas, apesar de constar em diversas delas a informação de que o serviço teria sido autorizado e acompanhado por ele.

A prova produzida limitou-se à apresentação das notas fiscais eletrônicas e a conversas genéricas com outros gerentes, as quais não demonstram, de maneira cabal e individualizada, a efetiva realização dos serviços descritos nas notas impugnadas. Não há documentos que evidenciem a conclusão das obras correspondentes, relatórios de medição, ordens de serviço específicas ou qualquer outro elemento que permita concluir, com segurança, que os serviços foram prestados e não pagos.

Assim, somente a apresentação das notas fiscais, desacompanhadas de demonstração inequívoca da execução dos serviços nelas descritos, não autoriza a formação do juízo de probabilidade necessário à procedência da ação monitória. A ação monitória admite prova escrita sem eficácia executiva, mas exige que esta seja idônea e suficiente para evidenciar a existência do direito alegado, o que não se verificou no tocante às notas fiscais desconsideradas.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbia ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não tendo sido satisfatoriamente cumprido.

Desse modo, não merece reparo a sentença que, com acerto, afastou a cobrança dos valores correspondentes às notas fiscais nºs 50, 51, 52, 55, 56, 61 e 62, mantendo apenas o saldo devidamente comprovado.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 19/03/2026